Tribunal: STF
Processo: AI 475493
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausência, no traslado, do teor da certidão de publicação do
acórdão recorrido, peça obrigatória à formação do instrumento,
conforme determinam o art. 544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº
639.
2. Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo da
parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado, sendo tardia a
tentativa de regularizá-lo na instância ad quem.
3. Agravo
regimental improvido.